Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. TRANSCURSO DE PRAZO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. JUNTADA DE COMPROVANTES. ERROR IN JUDICANDO. AUSENTE.

1. Conforme os ditames do art. 525, caput, do CPC/2015, o protocolo de impugnação ao cumprimento de sentença, após o transcurso do prazo indicado no art. 523, caput, do mesmo Diploma, impõe o reconhecimento da intempestividade da apresentação daquele petitório de defesa. Preliminar acolhida.

2. Inadmissível a arguição de error in judicando quanto ao reconhecimento judicial de quitação da dívida objeto da lide, caso conste do acervo probatório comprovativos inequívocos do efetivo adimplemento integral do crédito perseguido em montante idêntico àquele lançado na planilha de referência do Juízo, devidamente acrescido dos numerários acessórios, tais como multas, correção monetária e juros de mora, incidentes ao débito principal.
3. Recurso da ré prejudicado e apelo da parte autora parcialmente provido.